Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE APARELHO AUDITIVO DO PAI EM HOSPITAL. INDENIZAÇÃO PROMOVIDA. REFLEXO EMINENTEMENTE FINANCEIRO. PROVIDÊNCIAS PARA OBTER A INDENIZAÇÃO DO BEM. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Somente o extravio de um bem de valor afetivo e pessoal poderia eventualmente suscitar a configuração de dano moral.
2. O desaparecimento de objeto reminiscente à pessoa querida, impregnado por lembranças e experiências pode de fato representar dor e sentimento de perda. O extravio de bem de valor eminentemente pecuniário, que foi adequadamente indenizado, não.
3. As tratativas para reaver o bem ou a indenização dele não transpõem a fronteira do mero aborrecimento e, da mesma forma, não dão ensejo à reparação.
4. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
5. Sem custas ou honorários.